Tribunal: TJSP
Processo: 1060503-73.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO ANTERIOR ANULADO PELO C. STJ POR AFRONTA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC – NOVO JULGAMENTO - Embargos acolhidos para sanar omissão quanto aos argumentos expostos pela embargante – Alegações que não têm o condão de infirmar a pretensão deduzida pela parte autora – Embargos acolhidos para sanar omissão, sem alteração do julgamento.